Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-62.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021795-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (EMBARGANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA RÉ – ROL APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO – ROL DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA TAMBÉM INTEMPESTIVO, PORÉM OUVIDAS PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

– RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO, A FIM DE EVITAR FLAGRANTE TRATAMENTO DESIGUAL ÀS PARTES E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1021795-62.2023.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA RÉ – ROL APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO – ROL DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA TAMBÉM INTEMPESTIVO, PORÉM OUVIDAS PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO, A FIM DE EVITAR DE FLAGRANTE TRATAMENTO DESIGUAL ÀS PARTES E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

Todavia, no caso dos autos, há uma peculiaridade a ser observada sendo possível a relativização do prazo estipulado, pois as testemunhas da parte autora - também arroladas de forma intempestiva, foram ouvidas pelo Juízo a quo.

De modo a evitar de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual deve ser deferido o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela parte ré. ”
(Id. 203934696).

Em suas razões, de Id. 204819692, a parte embargante sustenta que
“argumentou outros fatos e fundamentos jurídicos sobre os quais não houve pronunciamento por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça, os quais quando apreciados, inclusive devem alterar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.”

Refere que houve omissão no julgado quanto às seguintes teses:

“1ª – A Embargante destacou que a Embargada foi intimada pela Preclara Juíza a quo para especificar as provas que pretendia produzir, e permanecido inerte, ou seja, não se manifestou, enquanto a Embargante informou que pretendia produzir prova testemunhal e tomar o depoimento pessoal do representante legal da Embargada.

2ª - A Embargante também salientou que a audiência de instrução foi sido marcada pela Emérita Juíza Singular única e exclusivamente para produzir prova pela Embargante, pois como foi dito acima, a Embargada quando foi intimada para dizer se pretendia produzir provas, deixou seu prazo correr in albis.

3ª – A Embargante suscitou que a Embargada perdeu o prazo para recorrer da decisão que deferiu a oitiva das testemunhas da Agravada, destacou que em audiência a Embargada não pleiteou pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela Embargante, e que no presente agravo de instrumento, recorreu única e exclusivamente da decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas por ela arroladas, mas não recorreu da decisão que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela Embargante. “

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes a fim de
“sanar as omissões apontadas, modificar a decisão Embargada, e consequentemente negar provimento ao Agravo de Instrumento.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 206556665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Veja que no v. acórdão foi apreciada de forma clara a questão acerca do tratamento igualitário à produção de provas às partes processuais. Sendo certo que as provas pertencem ao Juízo e ao processo a que se destina.

Confira-se:

“[...[

A agravante requer a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Tutela Provisória de Urgência n. 1000090-23.2021.8.11.0050 proposta por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ, considerou intempestivo o rol de testemunhas apresentado pela DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., ora agravante.

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que no despacho saneador o Julgador a quo admitiu a realização de prova testemunhal, nos seguintes termos:

“Vistos.

Tendo em vista que as partes foram intimadas para manifestarem quanto a produção de provas, sendo requerido (ID 89566241) a colheita do depoimento pessoal do representante legal da ré, e oitiva de testemunhas a serem arroladas, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO o dia 17 de agosto de 2023, às 14:30 horas, a qual será realizada por meio de videoconferência, através do seguinte link:

[...]

Fica desde já advertido o advogado da parte que deverá comparecer ao ato acompanhado(a) de seu cliente e de suas testemunhas, que não serão intimadas pessoalmente, cabendo ao causídico providenciar a informação/intimação das respectivas testemunhas, salvo nos casos previstos no § 4º do art. 455, do CPC.

Outrossim, considerando que foi requerido a colheita do depoimento pessoal do representante da requerida, intime-se a parte com as advertências do artigo 385, § 1º do CPC.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo de 15 dias, a contar da intimação deste despacho, sob pena de preclusão, ficando desde limitada a oitiva de até 3 testemunhas para cada fato, nos termos do artigo 357, § 6º do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”(Id 102351740 - da origem)

Como efeito, restou consignado pelo Juízo a quo que o prazo de 15 dias para apresentação do rol das testemunhas começou a contar da intimação do despacho.

Ambas as partes foram intimadas deste despacho no dia 18.11.2022,
tendo como
prazo final para manifestação o dia 19.12.2022
, conforme se observa na guia de expediente.

A parte autora/agravada arrolou suas testemunhas no dia 02.01.2023
(Id. 106908573 - da origem) e
a parte ré/agravante no dia 10.03.2023 (Id. 68810919)
,
portanto, ambos intempestivamente.

Sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

Todavia,
no caso dos autos, há uma peculiaridade a ser observada sendo possível a relativização do prazo estipulado, pois como já pontuado as testemunhas da parte agravada - também arroladas de forma intempestiva, foram ouvidas pelo Juízo a quo na audiência de instrução realizada em 17.08.2023.

Assim,
de modo a evitar de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual, acolho as razões expostas para dar provimento ao recurso,

não havendo que se falar em preclusão quanto à produção da aludida prova
. ”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024